Tribunal: STF
Processo: Rcl 91818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO N. 83.535. DECISÃO INTER PARTES E
SEM EFEITO VINCULANTE. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE
N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Milton Chaves Ferreira Júnior, em 12.3.2026, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Agravo de Petição n. 0001098-67.2023.5.06.0019, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 83.535 e contrariado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10:
“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO
DE PETIÇÃO DO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo de petição interposto por sócio de empresa em recuperação judicial, em face de decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), com fundamento
na teoria menor do art. 28 do CDC. O agravante defende a inaplicabilidade da teoria menor e sustenta a necessidade de observância do art. 50 do CC, além de alegar a ausência de prova de abuso da personalidade jurídica, o arrolamento dos bens no processo de recuperação e a nulidade da execução contra quem não participou da fase de conhecimento. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução trabalhista aos sócios de empresa em recuperação judicial, mediante o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz do art. 28 do CDC, mesmo sem comprovação de abuso da personalidade, e se tal medida afronta o juízo universal e os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 
III. Razões de decidir 
3. A Justiça do Trabalho adota a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que exige apenas a demonstração de insolvência da pessoa jurídica para redirecionamento da execução, conforme previsão do art. 28, § 5º, do CDC, aplicado subsidiariamente (art. 769 da CLT).
4. A tese firmada no IRDR nº 0000761-72.2022.5.06.0000, com efeito vinculante, reconhece a possibilidade de instauração do IDPJ contra sócios de empresa em recuperação judicial, desde que não haja constrição sobre bens da recuperanda. 
5. Não se comprovou que os bens do sócio agravante estão submetidos ao juízo da recuperação. Ademais, a novação da dívida trabalhista sem anuência expressa do credor não afasta a legitimidade do redirecionamento. 
6. A tese firmada no Tema 1.232 do STF, sobre o contraditório na fase de conhecimento, não se aplica ao caso, pois se trata de execução com citação válida do sócio. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo de petição desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. É cabível o redirecionamento da execução trabalhista aos sócios de empresa em recuperação judicial, mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor do art. 28 do CDC.’ ‘2. A Justiça do Trabalho possui competência para processar o IDPJ, desde que não haja constrição sobre o patrimônio da empresa recuperanda.’ (e-doc. 14).

2. O reclamante relata que “a ação de origem (Processo nº 0001098-67.2023.5.06.0019) foi originalmente proposta pela Sra. JESSICA BATISTA MONTEIRO em face de HOSPITAL DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA., visando o pagamento de verbas trabalhistas. A referida empresa, como é público e notório, teve seu plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE” (fl. 2). 

Narra que, depois da “liquidação da Sentença e diante da impossibilidade de satisfação do crédito pela empresa recuperanda, o MM. Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Recife/PE determinou o redirecionamento da execução contra o ora Reclamante, Sr. MILTON CHAVES FERREIRA JÚNIOR, na qualidade de sócio, acolhendo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica aduzido” (fl. 2).

Afirma que, “em sede de Agravo de Petição, arguiu a tese da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para deliberar sobre o patrimônio de sócios de empresa em recuperação judicial, matéria afeta exclusivamente ao juízo universal, conforme expressa disposição do Art. 82-A da Lei 11.101/2005” (fl. 2).

Pondera que a autoridade reclamada “negou provimento ao recurso. Para tanto, valeu-se do argumento de que a execução estaria voltada contra o patrimônio pessoal do sócio, o que, em sua visão, não interferiria no cumprimento do plano de recuperação judicial” (fl. 2).

Alega que “o ato reclamado, ao manter a competência da Justiça do Trabalho para processar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica contra o ora Reclamante, representa uma afronta direta e inaceitável à autoridade das decisões desta Suprema Corte, notadamente ao entendimento firmado na Reclamação nº 83.535/SP” (fl. 4).

Sustenta que “o Tribunal a quo adota uma visão fragmentada e perigosa, que destrói a lógica do sistema de insolvência. Permitir que cada credor, em sua respectiva esfera de competência, busque individualmente o patrimônio dos sócios, é aniquilar o juízo universal e a isonomia de tratamento, transformando a recuperação judicial em uma corrida desordenada onde apenas os mais ágeis
(ou os que tiveram a sorte de encontrar um juízo mais ‘flexível’) serão satisfeitos” (fl. 5).

Argumenta que “a Autoridade Reclamada não se limitou a interpretar o Art. 82-A da Lei nº 11.101/2005 – ela efetivamente esvaziou seu conteúdo normativo (...) afastou sua incidência ao caso concreto sob o argumento de que a norma se destinaria apenas à falência, sem submeter essa conclusão ao Tribunal Pleno ou ao Órgão Especial, como exige o Art. 97 da Constituição Federal. Ao fazê-lo, a Turma julgadora realizou, por via oblíqua, um juízo de não-incidência da lei que equivale, em substância, a uma declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto – exatamente a hipótese que a Súmula Vinculante
nº 10 visa coibir” (fl. 9).

Requer medida liminar “para suspender imediatamente todos os efeitos do v. Acórdão proferido pela Egrégia Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região nos autos do Processo nº 0001098-67.2023.5.06.0019, paralisando-se, por consequência, toda e qualquer medida executória em face do ora Reclamante até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 12).

No mérito, pede procedência da presente Reclamação para “cassar o v. Acórdão reclamado, reconhecendo-se a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e, por conseguinte, determinar a remessa da questão ao juízo universal da recuperação judicial (1ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE)” (fls. 12-13).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao agravo de petição do reclamante, a autoridade reclamada teria afastado o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falências), contrariando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 83.535 e o  enunciado da Súmula Vinculante n. 10.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Na presente ação, o reclamante invoca como paradigma de descumprimento decisão proferida por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 83.535. A reclamação indicada como paradigma nesta ação é processo subjetivo e os efeitos da decisão nela proferida limitam-se às partes que figuraram naquela relação processual. O reclamante não foi parte naquele processo. 

Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal Federal decidiu pelo descabimento de reclamação com objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA
DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes; e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).

“Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido.
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).

Assim também os seguintes precedentes: Rcl n. 4.119-AgR/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP,  Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl
n. 5.159-AgR/SP,  Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.

7. Quanto ao alegado desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10, igualmente sem razão o reclamante.

O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no
§ 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

8. No caso em exame, ao fundamentar a decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou:
“(...) Sem razão. 
No âmbito deste Tribunal Regional, a controvérsia acerca da possibilidade de instauração do IDPJ em face de empresa em recuperação judicial já se encontra superada, tendo em vista o entendimento consolidado pela maioria do Pleno desta Corte, no julgamento do IRDR nº 0000761-72.2022.5.06.0000 (assinado em 17/11/2022), de relatoria da Desembargadora Eneida Melo Correia de Araújo, assim ementado: 
‘INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). UNIFORMIZAÇÃO DO TEMA: ‘DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO’. A sistemática processual trabalhista, fiel à natureza alimentar dos direitos que visa a proteger, privilegia o princípio da celeridade, da duração razoável do processo e, acima de tudo, da efetividade processual, a fim de propiciar a satisfação do crédito trabalhista. A efetividade da execução depende, muitas vezes, do manejo de todos os mecanismos legais disponíveis e exige que o Poder Judiciário se antecipe à mutabilidade social e econômica do país. À luz da Lei n. 11.101/2005, com alicerce na jurisprudência dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, chega-se à conclusão de que o redirecionamento da execução contra os sócios de Empresa em processo de recuperação judicial não afasta a competência da Justiça do Trabalho, salvo se o patrimônio individual dos integrantes da Sociedade Empresária esteja incluído no Plano de Recuperação Judicial. O prosseguimento dos atos executórios, em face dos sócios, ao não alcançar o patrimônio da Empresa Recuperanda, deixa de atrair a competência do Juízo Universal. Tal cenário deve ser avaliado por meio da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica na Justiça do Trabalho, em respeito aos princípios da celeridade, da duração razoável do processo, da efetividade e da alteridade, bem como aos permissivos legais insculpidos nos artigos 10 e 10-A da CLT, 28, do CDC e 50, do CC /2002. Acolhe-se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para fixar da seguinte tese jurídica: ‘É possível se instaurar Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de Empresa em Recuperação Judicial, em face de seus sócios, a fim de que se prossiga a execução.’(TRT da 6ª Região; Processo: 0000761-72.2022.5.06.0000; Data de assinatura:
17-11-2022; Órgão Julgador: OJ de Análise de Recurso – Tribunal Pleno; Relator(a): ENEIDA MELO CORREIA DE ARAUJO)’.
A propósito, referida decisão ostenta eficácia vinculante, produzindo efeitos de imediato, à luz dos arts. 926, 927 e 985 do CPC, em sintonia com o que decidiu esta mesma Corte Regional, ao se debruçar sobre os embargos de declaração opostos em face da decisão colegiada no aludido IRDR, sendo oportuno também colocar em relevo o teor da ementa do referido julgado: (...)
Logo, o prosseguimento da execução contra o sócio da executada, ainda que em recuperação judicial, deve ocorrer no âmbito desta Justiça do Trabalho, sobretudo quando não demonstrado, como na hipótese examinada, que os bens (do sócio) estejam incluídos no plano de recuperação. O parágrafo único do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005 – incluído pela Lei nº 14.112/2020 – não se aplica ao caso, pois trata exclusivamente da falência, como se depreende do seu teor:
‘Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).’
Tal dispositivo está inserido no Capítulo V da Lei
nº 11.101/2005, que regula a falência, e não há previsão semelhante nos capítulos destinados à recuperação judicial. Assim, sua aplicação ao regime recuperacional é indevida.
Nesse sentido, destacam-se julgados de outros Tribunais Regionais: (...)
A mera existência de recuperação judicial não afasta, por si só, a competência desta Justiça Especializada para o processamento do IDPJ nem impede a responsabilização subsidiária dos sócios, conforme previsto nos arts. 10 e 10-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Por conseguinte, não há que se acolher a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho, razão pela qual nego provimento.

Na espécie, a autoridade reclamada não afastou a aplicação da Lei
n. 11.101/2005. Diferente da exposição feita, limitou-se o órgão julgador a interpretá-la de forma literal, assentando que o dispositivo legal suscitado se refere às empresas falidas, não alcançando aquelas em recuperação judicial. 

Ademais, o acórdão reclamado está fundamentado em decisão proferida pelo Plenário do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0000761- 72.2022.5.06.0000. Não se cuida, portanto, de pronunciamento emanado de órgão fracionário, não havendo cogitar-se de desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Nesse sentido:
“Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se
nega provimento. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).

No mesmo sentido são estas decisões monocráticas: Rcl n. 74.663, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 13.2.2025; Rcl n. 71.533, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 74.499, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 73.707, Relator o Ministro Edson Fachin, 5.12.2024; Rcl n. 69.891, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.7.2024.

9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora